Tribunal: STF
Processo: ARE 1589514
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
APELAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA INVESTIGAR A PRÁTICA, EM TESE, DE CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DO "JOGO DO BICHO" E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS EMPRESAS DOS INVESTIGADOS. INSURGÊNCIA EM FACE DO AFASTAMENTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA E DA NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. TODAVIA, ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE JÁ RECONHECEU A REGULARIDADE DO AFASTAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO PONTO. TESE DE QUE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL COMPROVAM QUE AS EMPRESAS FUNCIONAM SEM A NECESSIDADE DE INJEÇÃO DE CAPITAL EXTERNO. TODAVIA, EVENTUAL SAÚDE FINANCEIRA DAS EMPRESAS QUE NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE QUE ELAS TENHAM SIDO UTILIZADAS PARA FINS ILÍCITOS. SUSCITADA A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, COM FULCRO NO DISPOSTO NO ARTIGO 131, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO MERAMENTE INDICATIVO. COMPLEXIDADE DOS FATOS QUE JUSTIFICA O ELASTECIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE CATARINENSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
Consta nos autos que os recorrentes foram afastados judicialmente da administração de empresa que estaria ligada à suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais decorrentes da contravenção penal denominada “jogo do bicho”.  
A defesa alega que “os acórdãos estaduais deixaram de revogar a medida cautelar de sequestro e o afastamento judicial dos recorrentes da administração das suas empresas pelo excesso de prazo, muito embora tenha reconhecido que tais constrições já perdurem por mais de 2 (dois) anos, sem que a Polícia Civil tenha concluído as investigações e o MPSC ofertado a respectiva denúncia”. 
Sustenta, em síntese, que “resta configurado o excesso de prazo e a ofensa ao art. 5º, LXXVIII, da CF, pela manutenção de uma medida cautelar de sequestro e afastamento dos sócios da administração das suas empresas por mais de 2 anos, sem que a Polícia Civil tenha concluído as investigações e o MPSC ofertado a respectiva denúncia”.
A Vice-Presidência do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 282 e 356 do STF.
Julgado o agravo em recurso especial interposto, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que a resolução da controvérsia atinente às cautelares impostas nos autos demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Lei 9.613/98), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
Ademais, o posicionamento do Tribunal a quo não pode ser revisto pela Suprema Corte, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “a mantença do sequestro e da administração judicial por mais de 2 anos apresenta-se totalmente injusta, desproporcional e irrazoável, na medida em que a Polícia Civil e o Ministério Público demoram para concluir a investigação e apresentar a respectiva denúncia, mas quem sofre as consequências são as empresas dos recorrentes”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. 
Deveras, o voto condutor do acórdão recorrido assentou o seguinte:

“Na hipótese dos autos, é inegável a complexidade dos fatos apurados na Investigação Policial, seja pela pluralidade de investigados, seja pela própria natureza dos delitos, os quais tratam justamente da tentativa de dissimular a prática de atividades ilícitas, mediante a realização de atividades formalmente lícitas, o que torna especialmente penoso o trabalho dos investigadores. 
Ademais, embora tampouco se desconsidere que o Inquérito Policial foi instaurado em 2.9.2020 (evento 1, PORT_INST_IPL1), fato é que as medidas constritivas começaram a ser deferidas mais de 3 anos após a sua instauração, sendo que, com relação aos Apelantes, o afastamento dos sócios perdura por 2 anos (desde julho/2023), sendo que o administrador judicial está à frente das empresas desde agosto/2023. 
De todo modo, cumpre destacar, nesta oportunidade, que, embora seja pacífico o entendimento de que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 131, I, do Código de Processo Penal possui natureza meramente indicativa, tal circunstância não pode legitimar arbitrariedades nem autorizar sucessivas e indefinidas prorrogações do prazo para a conclusão das investigações policiais, sobretudo quando envolvem medidas de constrição patrimonial. 
Em outras palavras, a ausência de imputação formalizada por meio do oferecimento de denúncia torna temerária a manutenção, por tempo indeterminado, da constrição patrimonial imposta. 
Por ora, entretanto, não se verifica ilegalidade a ser reparada.”

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
“Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos de terceiro. Controvérsia acerca da propriedade e posse de imóvel objeto de penhora. Acórdão com base no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (1.452.726-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 08/01/2024)

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico. Alegada ausência de fundamentação e excesso de prazo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negara seguimento ao recurso extraordinário com agravo, no qual buscou-se o reconhecimento da ilegalidade da imposição de cautelar diversa da prisão, ao fundamento de incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. A defesa sustenta que o recurso era admissível, afirmando que as questões foram prequestionadas no acórdão recorrido, e que não é necessário o reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica. Argumenta com a viabilidade de extensão de decisão proferida em habeas corpus favorável a corré. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a análise de recurso extraordinário quando os fundamentos do apelo extremo exigem a análise de legislação infraconstitucional; e (ii) definir se há prequestionamento suficiente da matéria constitucional para admissão do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. As questões articuladas pelo recorrente — alusivas à suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da presunção de inocência, da razoável duração do processo, e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais — não foram debatidas pela Corte estadual sob a ótica constitucional, estando evidenciada a ausência de prequestionamento. Incidência dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça destacou elementos concretos indicativos da necessidade das restrições — especialmente a atuação do agravante, em tese, em organização criminosa estruturada, a complexidade do feito, o número de réus e diligências pendentes — e ressaltou que o monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa, adequada em substituição à prisão preventiva. 5. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, quanto ao contexto justificante do implemento ou manutenção no tempo das medidas cautelares, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, consoante o verbete nº 279 da Súmula do STF. 6. Eventual pleito de extensão de decisão favorável proferida em favor de corré, nos termos do art. 580 do CPP, deve ser dirigido ao órgão prolator da decisão, sendo inviável que tal análise se dê no âmbito desta via. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.574.814-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 24/02/2026)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 2. Para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 916.261-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12/09/2018) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do Regimento Interno do STF.
Publique-se. 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente